Tribunal: TJDFT
Processo: 0756392-70.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0756392-70.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAURINDO TEIXEIRA COSTA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por LAURINDO TEIXEIRA COSTA contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 23a Vara Cível de Brasília, Dra. Ana Leticia Martins Santini, que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento movida em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A e outro, indeferiu a petição inicial extinguindo o feito sem resolução de mérito (art. 485, I e VI, do CPC). Em suas razões recursais (ID 79443023), o autor apelante requer inicialmente a concessão de justiça gratuita. É a síntese do que interessa. Em análise o pedido de gratuidade de justiça. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil. No presente caso, o autor apelante não efetuou o preparo, pois formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. Com efeito, o benefício da gratuidade de justiça é matéria passível de ser revista a qualquer tempo pelo magistrado, desde que haja comprovação da modificação das condições econômico-financeiras da parte beneficiária. In casu, sobreleva que, após oportunizado ao autor, ora apelante, comprovar a condição de hipossuficiente na instância de origem, o benefício de gratuidade de justiça foi indeferido em razão dos seus rendimentos (ID 79442006), tendo o próprio promovido o recolhimento das custas iniciais (IDs 79443009 e 179443010), sem apresentar oportuna impugnação ao decisum, comportamento contraditório que ilide a alegação de hipossuficiência financeira. Por sua vez, inobstante a mera afirmação de hipossuficiência contida no recurso visando a concessão da gratuidade de justiça, o autor apelante não carreou aos autos argumentação e documentação aptas a atestar a alegada impossibilidade –supervenientemente ao indeferimento do benefício em decisão não impugnada – de pagamento das custas processuais. Não bastasse isso, além da titularidade de diversos imóveis (ID 79442005), não se pode ignorar que o autor apelante, na condição de servidor público aposentado do cargo de técnico legislativo do Senado Federal, percebe remuneração no valor bruto superior a R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais) que, após as deduções obrigatórias resulta no valor líquido superior a R$ 26.000,00 vinte e seis mil reais), e após as deduções de empréstimos pessoais, resulta no valor final superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) (ID 79442001), valor esse que consideravelmente se distancia do parâmetro adotado como norte à concessão do benefício em foco, conforme previsto no art. 4o da Res. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Do exposto, INDEFIRO o pleito de gratuidade da justiça. Com apoio no art. 99, §7o, do CPC, intime-se o recorrente LAURINDO TEIXEIRA COSTA para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso, por deserção. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator